Tribunal: TJBA
Processo: 8013154-11.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013154-11.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ARNALDO DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública de Camaçari, que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária proposta por servidor público estadual, declarando a não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria e determinando a restituição dos valores indevidamente recolhidos.

2. A sentença condenou o Estado da Bahia a cessar os descontos previdenciários sobre verbas não incorporáveis, tais como adicional de insalubridade, adicional noturno, horas extras e 1/3 de férias, e a restituir os valores descontados nos últimos cinco anos, devidamente atualizados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se é devida a restituição dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público; e (ii) se os honorários advocatícios devem ser fixados de imediato ou postergados para a fase de liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 593.068-SC, Tema 163) e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória, não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como adicional de insalubridade, adicional noturno e 1/3 de férias.

5. No âmbito da legislação estadual, a Lei Estadual n. 11.357/2009 exclui expressamente da base de cálculo da contribuição previdenciária diversas verbas de caráter indenizatório, como auxílio-alimentação e adicional de férias. Ademais, verbas de natureza transitória, como horas extras e adicional noturno, não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria, devendo ser excluídas da base de cálculo da contribuição.

6. A restituição dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária é devida, respeitada a prescrição quinquenal, com atualização monetária pelo IPCA-E e, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021.

7. Quanto aos honorários advocatícios, diante da iliquidez da sentença, a fixação do percentual deve ser postergada para a fase de liquidação, conforme determina o art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença mantida quanto à não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria e à restituição dos valores descontados indevidamente. Reformada apenas para assentar a necessidade de prévia liquidação do julgado e postergação da fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação de sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8013154-11.2023.8.05.0039
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
ARNALDO DA SILVA
,

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, de acordo com as razões do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente